Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. MODALIDADE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES. DESATENDIMENTO. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O contrato de plano de assistência à saúde empresarial poderá ser rescindido pela operadora somente na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação.
2. A operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade.
3. A resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise (Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça).
4. A alegação de fraude contratual é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.